Tribunal: TJMT
Processo: 0004408-62.2011.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004408-62.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGANTE), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (EMBARGANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGANTE), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (EMBARGANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (EMBARGANTE), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CÁLCULO ESCALONADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o DO CPC. TEMAS 1.076 DO STJ. QUESTÃO DE PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1 - Os embargos de declaração visam sanar omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, ou ainda corrigir erros materiais, conforme delineado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, a definição dos honorários advocatícios seguirá os critérios descritos nos incisos I a IV do §2o e os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do §3o, conforme determinado no §5o do art. 85 do CPC.

3 - A decisão embargada foi omissa quanto à aplicação correta dos critérios de fixação dos honorários advocatícios sob o regime de sucumbência, desconsiderando o proveito econômico elevado envolvido, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

4 - A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa só é permitida em casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda, quando o valor da causa é muito baixo.

5 – A situação concreta impõe a observância dos percentuais estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

6 - A correção da omissão e a necessária adequação da fixação dos honorários de sucumbência, por conseguinte, reafirmam a justiça e a equidade do julgado, respeitando-se a finalidade do instituto da sucumbência e os limites legais previstos.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
contra Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno e alterou de ofício, a fixação dos honorários de sucumbência, aplicando o estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade acerca da base de cálculo para incidência dos honorários, vez que na decisão embargada
é indicado como base de cálculo o valor dado à causa no momento do seu ajuizamento, ocorrido em maio/2015
.

Sustenta que deve restar esclarecido de forma expressa e inconteste que os honorários advocatícios incidirão sobre o valor da certidão de dívida ativa atualizado pelos mesmos índices de correção aplicados pela Fazenda Pública, por conta do Tema 1.076/STJ.

Contrarrazões apresentadas em id. 214327160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADM DO BRASIL LTDA contra Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno e alterou de ofício, a fixação dos honorários de sucumbência, aplicando o estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, estabelecendo duas teses sobre o assunto:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (grifo nosso)”.

Igualmente, o referido entendimento já vem sendo aplicado por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.076 DO STJ
–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando verificada litigiosidade na demanda.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Caput do art. 86 do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

“Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.” (EREsp n. 616.918/MG). (TJMT, N.U 1026486-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024 - negritei)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2.
Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Nos casos de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, N.U 1013141-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024 - negritei)”.

Desta forma, verifica-se que a razão acompanha a empresa embargante, haja vista o proveito econômico obtido pela parte não ser o valor atribuído à causa no momento do ajuizamento da ação, e sim o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa até a data em que esta se torna inexigível.

Ante o exposto,
ACOLHO
dos Embargos de Declaração, sanando a decisão embargada, passando a constar da seguinte forma:

“(...)

Sendo assim, altero a fixação dos honorários de sucumbência, de ofício, aplicando o disposto no dispositivo supramencionado, devendo a verba sucumbencial ser fixada sobre o
valor do proveito econômico obtido (valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa até a data em que esta se torna inexigível)
da seguinte forma: i) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; ii) oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e 2000 (dois mil) salários mínimos; iii) cinco por cento (5%) na terceira faixa entre 2..000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I, II e III, do Código de Processo Civil”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024